Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO MORA. NÃO CONFIGURADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação.
2. A notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida, de sorte que a notificação necessariamente deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades para ser válido. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora.
3. Negou-se provimento ao apelo.